Tribunal: TJPA
Processo: 0807815-77.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0807815-77.2021.8.14.0401

RECORRENTE: LUIZ FILIPI FRANCO DA CONCEICAO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA CONFIGURADOS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

1. Segundo entendimento jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, é vedado o reconhecimento do homicídio privilegiado em sede de decisão de pronúncia ou de recurso em sentido estrito, por se tratar de causa especial de diminuição de pena, conforme previsto no art. 7º do Decreto-Lei nº 3.931/41 (Lei de Introdução ao Código de Processo Penal), que assim dispõe: "o juiz da pronúncia, ao classificar o crime, consumado ou tentado, não poderá reconhecer a existência de causa especial de diminuição da pena"

(TJCE, RSE 0002668-17.2012.8.06.0054).

2. Hipótese dos autos em que o juízo recorrido pronunciou o acusado com base nos elementos probatórios produzidos nos autos, indicando a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, estando a decisão adequada ao art. 413, §1º, do CPP, motivo pelo qual deve ser mantida, a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para dirimir eventuais dúvidas acerca dos fatos e proferir o veredicto.

3. Ademais, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência, nessa fase, do princípio do
in dubio pro societate
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto contra a sentença que pronunciou Luiz Filipe Franco da Conceição pela prática do crime previsto no art. 121, §2°, incisos II e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal (ID 10279628).

Consta nos autos que a vítima Alan Ruan Bahia das Chagas foi assassinado mediante disparos de arma de fogo desferidos por Luiz Filipe Franco da Conceição e Egiam de Souza Lopes Júnior, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, conforme dinâmica fática desenvolvida na denúncia (ID 10279363).

O recorrente pleiteia em razões recursais a desclassificação de homicídio qualificado para homicídio privilegiado com diminuição de pena, previsto no art. 121, §1º, do CP, sob o argumento de que cometeu o crime sob o domínio de violenta emoção diante da provocação da vítima (ID 10279635).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da decisão recorrida (ID 10279642), a qual foi ratificada pelo juízo singular por seus próprios fundamentos (ID 10279644).

Nesta Instância Superior, a Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo desprovimento do recurso (ID 12667918).

É o relatório.

VOTO

O recurso não comporta provimento.

Na espécie, o recorrente foi pronunciado nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP, alegando em razões recursais que praticou o delito sob forte emoção diante da provocação da vítima, pleiteando a desclassificação de homicídio qualificado para privilegiado.

Ocorre que o fato de o agente cometer o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, não constitui delito autônomo, e sim causa de diminuição de pena, nos moldes do art. 121, §1º, do CP, sendo vedado o reconhecimento na sentença de pronúncia, por força do disposto no art. 7º do DL nº 3.931/41.

Outrossim, a análise das circunstâncias do delito, para apurar se o recorrente agiu sob forte emoção após injusta provocação da vítima, deve ser submetida ao Tribunal do Júri, a quem compete dirimir eventuais dúvidas acerca dos fatos, mediante o exame aprofundado das provas produzidas nos autos.

A jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem perfilhado entendimento nesse sentido ao assentar que
“o reconhecimento do "homicídio privilegiado" é uma possibilidade reservada à decisão do Tribunal do Júri, sendo defeso ao magistrado a quo, em sede de sentença de pronúncia, ou a este egrégio Tribunal, em nível recursal, reconhecer causa especial de diminuição da pena, conforme previsto no art. 7º do Decreto-Lei nº 3.931/41 (Lei de Introdução ao Código de Processo Penal), que assim dispõe: "o juiz da pronúncia, ao classificar o crime, consumado ou tentado, não poderá reconhecer a existência de causa especial de diminuição da pena"
(TJCE,
RSE 0002668-17.2012.8.06.0054
, relator Raimundo Nonato Silva Santos), de modo que afigura-se incabível o pleito de desclassificação formulado na via recursal.

De resto, verifica-se que o juízo recorrido pronunciou o acusado com base nos elementos probatórios produzidos nos autos, consignando que a materialidade do fato restou comprovada pelo laudo pericial de local de crime (ID 10279369), e os indícios de autoria pelo depoimento testemunhal de Rayssa Figueiredo Bahia, colhido em juízo, apontando o réu como autor do delito (ID 10279626).

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Sob essa perspectiva, dou especial relevância ao entendimento do STJ no sentido de que “a pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade” (
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

Do mesmo modo, “apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa” (STJ,
REsp n. 171
3312
/RS
, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/04/2024